Tribunal: STF
Processo: ARE 842444
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: “O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral”).



    2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    3. A demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes deve ser realizada em tópico específico, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como desejam os agravantes. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE EM RAZÃO DO RESULTADO DO PLEBISCITO E DE LEGÍTIMA DEFESA POR SUPOSTA AMEAÇA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA ESTAVA NO CARRO, QUE SERIA CONTINUAÇÃO DA RESIDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.